Tribunal: TJDFT
Processo: 0710453-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais GJDEMCB - Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0710453-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AHF SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO NONATO DE PAULA AGRAVADO: HANBRA MINERACAO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que declinou da competência para processar a execução de título extrajudicial ao Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, foro do domicílio do executado. Sustenta o agravante que o executado é uma empresa que usufruiu de serviço de compartilhamento de espaço e endereço, relação esta regida pelo Código Civil, não pelo CDC nem pela lei de locações. Pede que o processo prossiga no Juizado Especial Cível de Brasília, foro competente nos termos da cláusula que estabelece foro de eleição. É o relato. Em consulta ao processo de origem, verifica-se que o juiz a quo proferiu sentença indeferindo a inicial (0708265-61.2022.8.07.0016), o que implica perda superveniente do objeto deste agravo. Proferida sentença terminativa ante a inércia da parte, o agravo de instrumento fica prejudicado. Ressalte-se que a interposição do agravo de instrumento não implica suspensão do processo de origem, cabendo à parte cumprir as determinações judiciais. Enquanto não for deferido efeito suspensivo – na hipótese nem pedido houve nesse sentido -, nada interfere na marcha processual. Portanto, caberia ao exeqüente praticar os atos que lhe competia na execução ou pedir efeito suspensivo para paralisar a tramitação do feito. Agora, caberá à parte interpor o recurso adequado contra a sentença, podendo suscitar todas as questões relativas à demanda, inclusive a competência do Juízo. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1- Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo e buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão. 2- Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1419944, 07165381420218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniente prolação de sentença, de regra, acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, haja vista que a decisão objurgada terá sido substituída pela sentença, a qual deve ser impugnada pela via própria. (...) 2. Agravo interno desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1325654, 07477880220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, julgo prejudicado o presente agravo, nos termos do art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Custas pelo agravante. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA